Tribunal: TJSP
Processo: 2174143-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – IPTU incidente sobre imóvel da CDHU – Imunidade reconhecida – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Isenção tributária prevista em lei municipal – Sentença reformada

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – IPTU incidente sobre imóvel da CDHU – Imunidade reconhecida – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – Isenção tributária prevista em lei municipal – Sentença reformada – Possibilidade de prosseguimento da exação em face dos codevedores – Recurso provido.